Tribunal: TJBA
Processo: 8071597-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071597-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, manteve o entendimento de perda superveniente de objeto de agravo de instrumento, diante da prolação de sentença nos autos originários, que determinou o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais. Os agravantes sustentaram que o agravo de instrumento seria pressuposto lógico da validade da sentença extintiva, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a suspensão do julgamento até apreciação de embargos no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença que cancela a distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que cancela a distribuição do feito por ausência de pagamento das custas iniciais constitui decisão terminativa de mérito, encerrando a fase cognitiva em primeiro grau e deslocando a insurgência para o recurso de apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC.

4.
A superveniência de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, pois as questões anteriores ficam absorvidas pelo provimento sentencial, cabendo à parte manifestar eventual inconformismo por meio de recurso próprio.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso interposto contra decisão interlocutória.

6.
A ausência de comunicação ao juízo de origem quanto à interposição do agravo de instrumento concorreu para a prolação da sentença extintiva antes do julgamento definitivo do referido recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:
"1.
A sentença que cancela a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais extingue o processo e absorve decisões interlocutórias anteriores, acarretando a perda superveniente de objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto. 2
.

A falta de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento pode contribuir para a prolação de sentença que torna prejudicado o recurso."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 290, 932, III, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; TJ-BA, AI 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 30.11.2020, pub. 25.05.2022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n. 8071597-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e outros (2) e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .